Tribunal: TJDFT
Processo: 0732670-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732670-10.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA BATISTA LEAL RIBEIRO AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, I. V. B. R. C., C. R. C. J., EMILLY STEFANY FERREIRA RIBEIRO COELHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IARA BATISTA LEAL RIBEIRO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE PENSÃO MILITAR ajuizada em face da POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF, de EMILLY STEFANY FERREIRA RIBEIRO COÊLHO e de ISABELLA VITÓRIA BATISTA RIBEIRO COÊLHO e CHARLEIS RIBEIRO COÊLHO JÚNIOR, estes representados por sua genitora: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada por Iara Batista Leal Ribeiro, no dia 28/07/2025, em desfavor (i) do Distrito Federal, (ii) de I. V. B. R. C., (iii) de C. R. C. J. e (iv) de Emilly Stefany Ferreira Ribeiro Coêlho. Os autos vieram redistribuídos e conclusos no dia de ontem, às 19h03min. Examinando o feito, nota-se que a autora pleiteou a concessão da gratuidade judiciária. É o relato do essencial. O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” (art. 98, caput). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), após se debruçar sobre o sentido do referido preceito normativo, definiu entendimento no sentido de que o benefício legal da gratuidade judiciária deve favorecer apenas os litigantes que percebem até 5 (cinco) salários-mínimos a título de remuneração mensal bruta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DPDF. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA 1. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do CPC. 1.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 2.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). É o caso dos autos. 3. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante. (TJDFT, 3a Turma Cível, Agravo de instrumento 0749568-74.2020.8.07.0000, Acórdão n.o 1367828, rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 25/08/2021). (Negritei) Compulsando os autos, nota-se com clareza que a requerente percebe, a título de remuneração mensal bruta, um valor superior ao "teto" acima mencionado. É interessante observar que o entendimento jurisprudencial do TJDFT se harmoniza, de certa maneira, com o recente Acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o enquadramento na faixa de isenção de imposto de renda (IRPF) não deve ser utilizado como critério para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (2a T., AgInt no AREsp 2.441.809/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 8/4/2024 – Informativo n.o 811). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do benefício legal da gratuidade de justiça. Nesse pórtico, com fundamento no art. 290 do CPC [1], intime-se a demandante para juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas judiciais, sob pena de a distribuição do feito ser cancelada. Prazo de 15 dias úteis. Cumprida a determinação acima ou transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos, procedendo-se às certificações cabíveis.” A Agravante sustenta que recebe pensão líquida de R$ 2.800,00 e, depois da morte do seu esposo, é a única responsável pela criação dos dois filhos menores. Salienta que deixou de trabalhar com eventos e não possui outra fonte de renda. Acrescenta que a contratação de advogado não infirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os documentos de p. 129/142 ID 74867289 mostram que a Agravante é uma dos quatro pensionistas de CHARLEIS RIBEIRO COELHO (instituidor), percebendo mensal de R$ 3.299,20. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intimem-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator